Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATO OCORRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, o qual declinou da competência para processar e julgar o procedimento criminal destinado a apurar eventual conduta delituosa, cujos fatos teriam ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda.
Ao declinar da competência, o Juízo suscitado argumentou que a Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019 não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado.
O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
Verifica-se que os fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado 943/2020 – 30a DP ocorreram no Complexo Penitenciário da Papuda, em 21/09/2020.
A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, dentre elas a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Art. 17 e Anexo IV), estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
A competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008.
A 3a Turma Recursal já se manifestou no sentido de que eventual alteração no aspecto geográfico das Regiões Administrativas do Distrito Federal somente poderia ser utilizada como critério para aferição de competência, observados os termos do art. 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, por ato de iniciativa do TJDFT, em atenção ao art. 6o da Resolução no 4/2008.
Todavia, a Câmara Criminal, em situação análoga ao presente feito, reconheceu que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados no Complexo Penitenciário da Papuda, que estava afeta à Circunscrição Judiciária de São Sebastião, passou a ser atribuição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
Isso porque “já existe previsão legal que possibilite a adoção das Regiões Administrativas como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias (Lei 11.697/2008, art. 17, §2o). E também já existe deliberação do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT a assentar que as Circunscrições Judiciárias compreendem suas respectivas Regiões Administrativas (art. 2o, caput, da Resolução no 4/2008)” (Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Outrossim, em recente julgado da Câmara Criminal, também foi observada a alteração territorial implementada pela Lei Distrital Complementar no 958/2019, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4/2008 do TJDFT.Aplicou-se o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (Acórdão 1284145, 0715990-23.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/09/2020).
Nesse panorama, tendo em vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento pessoal para fazer prevalecer o entendimento da Câmara Criminal deste egrégio TJDFT.
No que se refere à manifestação do Ministério Público quanto à consulta à Turma de Uniformização, imperioso consignar que o art. 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal apresenta requisito expresso para tanto, qual seja, formulação do pedido por mais de um terço dos juízes integrantes das turmas recursais ou dos juízes singulares a elas submetidos, o que não restou verificado.
Além disso, esta Turma Recursal já se manifestou pelo não cabimento de formulação de Consulta à Turma de Uniformização de Jurisprudência na espécie, porque as decisões da Câmara Criminal, órgão superior, devem orientar as decisões do sistema dos Juizados Especiais Criminais (Acórdão 1313651, 07018071320208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Desse modo, é competente o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília para processar e julgar a causa relativa a fatos ocorridos nos limites do Complexo Penitenciário da Papuda e que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, para processar e julgar o feito.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.